Tribunal: STF
Processo: HC 58283
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- Recurso em sentido estrito. Alegação de intempestividade contrariada por certidão cartorária. Controvérsia cujo deslinde, exigindo perícia, não pode ocorrer no âmbito do "habeas corpus". 
II. Ação penal. Inocorrência de afronta ao princípio da indivisibilidade, pelo fato de o Ministério Público ter recorrido, apenas, quanto à impronúncia de dois dos quatro denunciados. 
III. Pronúncia. Inidoneidade do "writ" para o reexame dos fatos autorizadores do juízo de admissibilidade da acusação. 
IV. Pedido de habeas corpus indeferido.